Tribunal: TJDFT
Processo: 0719778-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719778-69.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: ALEXANDER ROSAS RAMOS EXCEPTO: DESEMBARGADOR DIAULAS COSTA RIBEIRO DECISÃO Trata-se de exceção de suspeição suscitada por Alexandre Rosas Ramos contra o Desembargador Diaulas Costa Ribeiro (id 71968480, p. 215/216). O suscitante é parte na Apelação Cível n. 0700109-16.2019.8.07.0008, distribuída à Oitava Turma Cível sob a Relatoria do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro. A exceção de suspeição foi suscitada em petição incidental nos autos da Apelação Cível n. 0700109-16.2019.8.07.0008 e encaminhada ao Presidente da Oitava Turma Cível (id 71968480, p. 219). Alexandre Rosas Ramos argumenta que o processo vem recebendo impugnações fundamentadas com base em nulidades materiais e processuais, que comprometeram a lisura e legalidade da decisão judicial e que estas são ignoradas pela Relatoria. Acrescenta que o Desembargador Diaulas Costa Ribeiro proferiu sucessivos indeferimentos de provas essenciais, negativas de vista à parte, e omissões diante de manifestações de irregularidades processuais graves, o que compromete de forma direta sua imparcialidade objetiva e subjetiva. Defende que tais atos, ainda que praticados sob aparente regularidade, revelam postura incompatível com a isenção exigida do julgador, notadamente em fase pós-julgamento, quando a atenção à verdade real e à justiça se torna ainda mais relevante. Conclui que o art. 5o, LIV e LV da Constituição Federal assegura o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, que restam violados diante da atuação parcial do magistrado. Pede a declaração de suspeição do Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, a suspensão de sua atuação na Apelação Cível n. 0700109-16.2019.8.07.0008 e a redistribuição dos autos a outro Desembargador componente da Oitava Turma Cível. A petição foi encaminhada ao Desembargador Diaulas Costa Ribeiro para ciência e manifestação nos termos do art. 316 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em caráter de urgência em razão da inclusão da apelação em pauta de julgamento virtual com início em 21.5.2025 (id 71968480, p. 223). O Desembargador Diaulas Costa Ribeiro manifestou-se pela inadmissão da suspeição e determinou a distribuição da petição ao órgão competente, o Conselho Especial, para análise com urgência (id 71968480, p. 226-229). A exceção de suspeição foi distribuída a esta Relatoria (id 71968493). Alexandre Rosas Ramos foi intimado para manifestar-se sobre a inadmissibilidade do incidente (id 72050482). Sem manifestação (id 72838886). A Advogada Fernanda Mendes Fraga dos Santos, OAB/DF no 83921, apresentou renúncia ao mandado nos autos, pede a exclusão do seu cadastro como representante de Alexander Rosa Ramos após o término do prazo legal (id 72802383). A Secretaria do Conselho Especial, instada a prestar esclarecimentos, informou que o cadastro no sistema dos Advogados Ozias Rodrigues de Oliveira, OAB/DF no 37175-A, Renaud Campos Lima, OAB/DF no 5682-A, Youssef Abdo Majzoub, OAB/DF no 41192-A, Beatriz Nogueira de Souza, OAB/SP no 460859, Gabrielle Barbosa Pereira Xavier, OAB/DF no 80735, e Fernanda Mendes Fraga dos Santos, OAB/DF no 83921, como representantes de Alexander Rosa Ramos sem que haja procuração outorgada a eles nestes autos foi feito pelo setor responsável pela distribuição do incidente em razão de procurações apresentadas nos autos da Apelação Cível no 0700109-16.2019.8.07.0008 e de auto cadastro feito pela Advogada Fernanda Mendes Fraga dos Santos, OAB/DF no 83921 (id 73658757). É o relatório. Decido. O art. 314 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, em consonância com o art. 146 do Código de Processo Civil, determina que a arguição de impedimento ou de suspeição do relator será suscitada nos 15 (quinze) dias posteriores à distribuição ou, quando não tiver por fundamento motivo preexistente, do fato que ocasionou o impedimento ou a suspeição. Verifico que a Apelação Cível no 0700109-16.2019.8.07.0008 foi distribuída em 4.2.2025 (id 68345282 dos autos referidos) e o incidente protocolado em 19.5.2025. Alexandre Rosas Ramos fundamenta seu incidente na alegação de que o Desembargador Diaulas Costa Ribeiro proferiu sucessivos indeferimentos de provas essenciais, negativas de vista à parte, e omissões diante de manifestações de irregularidades processuais graves, o que compromete de forma direta sua imparcialidade objetiva e subjetiva. Entretanto, não há ato judicial do Relator no processo entre a data da distribuição e o protocolo do incidente. O lapso temporal entre a distribuição do incidente e a distribuição do processo é superior a quinze (15) dias. Ainda que Alexandre Rosas Ramos faça referência a atos pretéritos à distribuição da apelação (o que não foi devidamente especificado na petição), o prazo estaria extrapolado de igual forma. A inadmissibilidade do incidente é incontroversa. Este Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico sobre a questão: AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. INTEMPESTIVIDADE. MANUTENÇÃO. 1. Não pode ser conhecido o incidente de suspeição apresentado fora do prazo de 15 dias previsto no artigo 146, caput, do CPC. 2. Precluiu a oportunidade de o excipiente arguir a suspeição do Desembargador relator no tocante às manifestações judiciais impugnadas na exceção. 3. A redação do artigo 1.026 do CPC estabelece que a oposição de embargos declaratórios somente interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, e não o prazo para toda e qualquer meio de impugnação invocado pela parte, como é o caso da exceção de suspeição. 4. Uma vez declarada intempestiva a exceção de suspeição, não poderia mesmo ter havido manifestação da Relatora sobre as matérias de mérito ali arguidas, tendo em vista a existência de obstáculo intransponível atinente ao não preenchimento de requisito formal de admissibilidade. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1981288, 0725149-48.2024.8.07.0000, Relator(a): ANA CANTARINO, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 25/02/2025, publicado no DJe: 08/04/2025.) SUSPEIÇÃO. PETIÇÃO FUNDAMENTADA EM ATOS DECISÓRIOS DO JUIZ. PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. 1. Fundamentando-se o incidente de suspeição em atos decisórios exarados pelo julgador da causa, a arguição deve ser realizada no prazo de quinze (15) dias, a contar do fato em que se fundamenta a alegação de suspeição. Precedente. 2. Incidente de suspeição não conhecido.” (Acórdão 1104181, 07004032920188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 18/6/2018, publicado no DJE: 26/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não conheço da exceção de suspeição em razão de sua manifesta inadmissibilidade, fundamentado no art. 146 do Código de Processo Civil cumulado com art. 87, inc. XI, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. A renúncia informada pela Advogada Fernanda Mendes Fraga dos Santos, OAB/DF no 83921, foi regular e cumpriu os requisitos do art. 112, § 1o, do Código de Processo Civil. Dispensa-se a intimação pessoal da parte para regularizar sua representação quando trata-se de renúncia, pois cabe ao advogado anterior comunicar seu cliente e a ele constituir novo advogado no prazo legal, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.[1] À Secretaria para que proceda ao descadastramento dos Advogados Ozias Rodrigues de Oliveira, OAB/DF no 37175-A, Renaud Campos Lima, OAB/DF no 5682-A, Youssef Abdo Majzoub, OAB/DF no 41192-A, Beatriz Nogueira de Souza, OAB/SP no 460859, e Gabrielle Barbosa Pereira Xavier, OAB/DF no 80735, visto que a procuração juntada ao id 68297330 da Apelação Cível no 0700109-16.2019.8.07.0008 confere poderes de representação apenas naqueles autos. Destaco que, de qualquer forma, os advogados não estão mais cadastrados na referida apelação. À Secretaria para que proceda ao descadastramento da Advogada Fernanda Mendes Fraga dos Santos, OAB/DF no 83921 ao término do prazo de dez (10) dias contados da data da comunicação da renúncia nos autos, visto que não há data registrada na mensagem de confirmação de ciência apresentada originária do aplicativo de mensagens WhatsApp. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] AgInt no AREsp n. 2.034.909/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.